Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVIAMENTO SOB O PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO COMUM. PEDIDO DEDUZIDO POR ALGUNS DOS HERDEIROS. RELAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRAÇÃO PELOS SUCESSORES SOBEJANTES. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DIFERENTES. LITIGIOSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO POR UM DOS HERDEIROS EM NOME PRÓPRIO E ALCANCE RESTRITO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. IMPERIOSIDADE. CONCERTAÇÃO COMO PEDIDO DEDUZIDO PELO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto formulado o processo sucessório pelo procedimento do arrolamento comum, a inexistência de consenso entre todos os sucessores, com a instauração de dissenso entre parte dos herdeiros, denotando que assumira contornos litigiosos, legitima que um dos herdeiros, acorrendo ao processo, formule, em nome próprio e com alcance restrito à sua pessoa, pedido vocacionado a ser contemplado com a gratuidade de justiça, que deve ser examinado com esse alcance, não prejudicando ou afetando a postulação o fato de o espólio ser responsável pelos custos do inventário e não ser beneficiário da salvaguarda.
2. O pedido formulado por um dos herdeiros almejando sua contemplação com o benefício da justiça gratuita deve ser resolvido pelo juízo sucessório com esse alcance, afigurando-se irrelevante o fato de o espólio não ser beneficiário da salvaguarda, pois terá, acaso concedido, efeito restrito, ressoando que, pendente de pronunciamento a postulação advinda do sucessor, a questão não pode ser resolvida no grau recursal de imediato, porquanto não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.